Tribunal: TJDFT
Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para que apresente contrarrazões, caso queira, aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 24237709). Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora